Tribunal: TJDFT
Processo: 0715509-64.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS DA PMDF. EDITAL. REQUISITOS. DIPLOMA. CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO ACOMPANHADO DE HISTÓRIO ESCOLAR. ESCOLARIDADE COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se reexame necessário de sentença pela qual foi concedida a segurança pleiteada por candidato aprovado nas fases do concurso para formação de praças da PMDF.
2. O edital do concurso exige, para comprovação da formação acadêmica do candidato, a apresentação do diploma registrado de conclusão do curso superior na data de convocação para inclusão na PMDF, que, no caso, era o dia 9/8/2024 (Edital de convocação – ID 66341076 - p.2). O candidato não apresentou o diploma registrado e, por isto, a documentação apresentada não foi aceita.
3. No entanto, esta Corte de Justiça tem considerado desproporcional a previsão editalícia que impõe a apresentação do diploma reconhecido quando o candidato aprovado apresenta o certificado ou a declaração de conclusão de curso, acompanhado do histórico escolar, comprovando sua formação acadêmica (Precedentes: Acórdão 1941556, 0728943-77.2024.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 04/11/2024, publicado no DJe: 18/11/2024; (Acórdão 1894738, 0700708-46.2024.8.07.0018, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/07/2024, publicado no DJe: 07/08/2024).
4. O impetrante comprovou (certificado de conclusão de curso e histórico escolar) ter concluído curso superior de Tecnologia em Segurança Pública no CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO DE RIBEIRÃO PRETO (reconhecido nos termos do Art. 101 da Portaria MEC 23 publicada no D.O.U 03/09/2018) em data anterior à convocação pela PMDF para apresentação da documentação exigida pelo edital do concurso, razão de dever ser mantida a sentença pela qual negado provimento à remessa necessária.
5. Reexame necessário admitido e não provido.